Tribunal: TJDFT
Processo: 0709594-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709594-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Rosa Maria dos Santos Sousa Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosa Maria dos Santos Sousa contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0704070-27.2022.8.07.0018. Sobreveio decisão que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal para que o Juízo singular procedesse à imediata expedição de precatório ou de RPV relativo ao valor incontroverso (Id. 44754517). A recorrente formulou requerimento de reconsideração da aludida decisão (Id. 45266293). Em síntese, alega que a ordem judicial não se ajusta ao requerimento formulado no agravo de instrumento, bem como que há montante incontroverso, uma vez que o Distrito Federal impugnou a totalidade do valor do crédito. Assim, requer a reconsideração aludida, com a determinação do regular prosseguimento dos autos do processo de origem, independentemente do trânsito em julgado do anterior agravo de instrumento interposto (no 0727893-84.2022.8.07.0000) pelo ente devedor. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, observa-se que o Juízo singular homologou o valor do crédito indicado pela credora (Id. 121080607 dos autos do processo de origem) e determinou a expedição do respectivo RPV (Id. 129235995 dos autos do processo de origem). Nesse contexto o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento, que tem por objeto a hipotética litispendência com outra demanda (autos do processo no 0706935-57.2021.8.07.0018). No entanto, a Egrégia Segunda Turma Cível negou provimento ao aludido recurso, por meio de votação unânime, em acórdão da relatoria do Eminente Des. Sandoval Oliveira. Em seguida, os embargos de declaração interposto pelo Distrito Federal foram igualmente desprovidos. Assim, a preclusão do referido acórdão depende apenas de eventual interposição de recurso endereçado ao Excelso Supremo Tribunal Federal ou ao Colendo Superior Tribunal de Justiça. Diante desse contexto não há impeditivo para que os autos do processo de origem tenham regular prosseguimento, ainda que o processamento resulte na expedição de RPV ou de precatório. No entanto, o Juízo singular entende que não há valor incontroverso, restando pendente a preclusão a respeito da já mencionada questão relativa à litispendência (Id. 152911999 dos autos do processo de origem). Convém destacar que o valor total do crédito, em verdade, é incontroverso, uma vez que não há recurso pendente de exame a respeito da quantificação da obrigação a ser adimplida. Assim, a decisão liminar anteriormente proferida por este Relator deve ser compreendida, logicamente, como ordem no sentido do regular prosseguimento do processo de origem. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, defiro o requerimento de reconsideração, com a determinação ao Juízo singular para que proceda com o regular curso do processo de origem, levando em consideração o valor já homologado do crédito pretendido pela recorrente. Cientifique-se o Juízo singular. Após o transcurso do prazo para o oferecimento das contrarrazões, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator